Tribunal: TJDFT
Processo: 0719673-18.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. ACORDO REALIZADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo.
2. O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente, em se tratando de execução de cédula de crédito bancário, conta-se a partir de um (1) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de três (3) anos. Assim, permanecendo inerte o credor em adotar as providências necessárias e úteis para localização dos bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, correta a sentença de extinção.
3. Não merece prosperar o argumento de que o acordo formulado entre as partes teria interrompido a prescrição intercorrente, se referida transação ocorreu após a prolação da sentença de extinção.
4. Apelo não provido.